Tribunal: TJES
Processo: 0000845-28.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000845-28.2017.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICK CASTRO FLORES e outros
APELADO: JOZIAS HENRIQUES PINTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OCORRÊNCIA DE NULIDADE. DUBIEDADE VALIDADE CITAÇÃO. EXPECTATIVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ter o magistrado gerado nas partes a expectativa de redesignação de audiência de conciliação e, todavia, em conduta frontalmente contrária à até então adotada, proferido sentença de julgamento antecipado da lide, torna patente a nulidade do ato. 2. Ainda que se entenda válida a citação realizada por mera ligação telefônica de corréu na ação, tem-se que o ato antagônico do magistrado de entender a citação como inexistente e, em seguida, proferir sentença decretando sua revelia, reforça, ainda mais, a necessidade de anulação do ato sentencial proferido. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, registro que adiro ao relatório lançados nos autos.

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por PATRICK CASTRO FLORES e MILTON RICARDO FELICIANO em face da sentença (ID nº 3794916 - fls. 162/164 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Apiacá que, nos autos de ação de obrigação de fazer com declaração de nulidade de negócio jurídico ajuizada por JOZIAS HENRIQUES PINTO, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a nulidade do substabelecimento realizada entre Marcos Abreu de Faria e Orlando Barbosa Flores Neto no Cartório de Registro e Tabelionato desta Comarca, no livro 2, bem como a transferência de propriedade a pessoa de Patrick Barbosa Flores do imóvel descrito, declarando, por fim, o apelado o legítimo proprietário do lote em referência.

Em suas razões recursais (ID nº 3794916 - fls. 170/182 do pdf) os apelantes sustentam que deslocaram-se de Muriaé, em Minas Gerais, para participarem de conciliação no Município de Apiacá, sendo informados quando de sua chegada que a audiência havia sido cancelada e que seria oportunamente redesignada.

Esclarecem, no entanto, ter o magistrado proferido sentença, à revelia dos réus, sem que a fase conciliatória fosse efetivamente realizada ou mesmo oportunizada a apresentação de peça de defesa.

Alegam que, ainda que a audiência de conciliação não fosse realizada, deveriam ter a oportunidade de apresentar sua contestação.

Postulam, por tal razão, pela anulação da sentença para que fosse designada audiência de conciliação. Caso assim não se entenda, requereram, ao menos, que fosse retornado os autos à origem, concedendo-se aos apelantes o prazo para apresentação de sua defesa.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o magistrado, ao proferir a sentença ora impugnada, aplicando os efeitos da revelia ao caso, julgou procedente o pedido autoral.

Os recorrentes, por sua vez, se limitam a requerem a nulidade da sentença seja por ter sido indevidamente suprimida a audiência conciliatória ou mesmo porque não oportunizada a apresentação de defesa.

Julgo pertinente, portanto, antes de adentrar as irresignações apresentadas, proceder a breve histórico dos atos praticados no feito.

Ao compulsar os autos, verifico que após a apresentação da inicial, o magistrado, em 6 de abril de 2018 (ID nº 3794916 - fls. 90 do pdf), proferiu despacho intimando o requerente para que juntasse comprovante de rendimento, oportunidade em que, de posse de tal documento, concedeu-lhe o benefício da gratuidade da justiça e, ato contínuo, indeferiu o pleito liminar (ID nº 3794916 - fls. 96 do pdf).

No mesmo ato decisório, ainda, designou audiência de conciliação para 9 de outubro de 2018, às 14:20 horas, bem como determinou a citação dos requeridos.

Confeccionado o mandado de citação e intimação para audiência de conciliação, restou exarada certidão (ID nº 3794916 - fls. 107 do pdf) no seguinte sentido:

Certifico e dou fé que deixei de intimar/citar GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pois diligenciado à Prefeitura de Apiacá, fui informada pela servidora Simone, responsável pelo setor comercial, de que a referida firma não mais funciona em Apiacá, já foi fechada há muitos anos e seus representantes moram todos fora da cidade, conforme endereço na inicial.

Diante de tal quadro, foi procedida a redesignação da audiência para 20 de novembro de 2018, às 13:40, determinando, novamente, a citação do requerido (ID nº 3794916 - fls. 108 do pdf).

Remetidos AR (ID nº 3794916 - fls. 110 do pdf) a Marcos Abreu de Faria e carta precatória (ID nº 3794916 - fls. 114 do pdf) a Orlando Barbosa Flores Neto, Patrick Castro Flores e Milton Ricardo Feliciado, com a finalidade de cumprimento da ordem.

Ocorre que, novamente, diante da proximidade da audiência, restou a mesma cancelada, com a informação de redesignação futura (ID nº 3794916 - fls. 124 do pdf).

Ainda no final de 2018, retornaram os autos conclusos com a informação de cumprimento da precatória, conforme se observa de fls. 135/145 do ID nº 3794916, restando expressamente consignado quanto aos ora recorrentes Milton Ricardo Feliciano (fls. 135/137) e Patrick Castro Flores (fls. 139/141) as seguintes informações:

CERTIDÃO (fl. 137)
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado anexo, dirigi-me ao mencionado endereço (FUNDOS), às 18:30min de 14 de novembro de 2018 e procedi a intimação de MILTON RICARDO FELICIANO de todo o conteúdo do presente mandado e dos anexos, que lhe li e lhe dei contrafé e cópia que aceitou exarando sua assinatura no mandado.

CERTIDÃO (fl. 141)
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado retro e sua respeitável ordem judicial, dirigi-me ao mencionado endereço às 16:20min e não localizei o representante legal, PATRICK CASTRO FLORES e, assim sendo, não procedi a intimação de Gomes de Almeida Empreendimentos Imobiliários CNPJ 02.965.530/0001-08. Fui informado pelo outro representante legal, Sr Orlando Barbosa Gomes Neto, de que seu filho estava morando na cidade de Ervália-MG. No momento da diligência, o Sr. Orlando Barbosa Gomes Neto entrou em contato por telefone e avisou o Sr. PATRICK CASTRO FLORES, do dia, horário e local da audiência. Diante do exposto acima devolvo o presente mandado para as devidas providências.

A par da situação narrada, proferiu o magistrado, despacho em 2 de maio de 2019 (ID nº 3794916 - fls. 148 do pdf), assentando que, como a audiência não se realizou, necessária a citação dos requeridos para apresentarem defesa em 15 dias, devendo ser o autor intimado para que se manifeste quanto à certidão de folha 71-verso, dando conta da não citação de Patrick Castro Flores.

Exarada certidão pelo Chefe de Secretaria, em 19 de agosto de 2019, informando que em observância da ordem acima a “empresa Gomes de Almeida Empreendimentos Imobiliários LTDA, já foi citada na pessoa de seu representante legal Orlando Barbosa Flores Neto, conforme certidão de fl. 73-verso (CP juntada em 21.1.2019), e os requeridos Milton Ricardo Feliciano e Marcos Abreu de Faria também já foram citados, conforme certidão de fl. 69-v (CP juntada em 21.1.2019) e AR de fl. 56 (juntado em 19.10.2018), respectivamente. O autor foi intimado do despacho de fl. 75, mas não se manifestou”.

Nesse interstício, requerida vista dos autos pelo autor, foi a mesma deferida pelo magistrado (ID nº 3794916 - fls. 156 do pdf), oportunidade em que o peticionante postulou pela regularidade da citação efetivada e, caso não fosse este o entendimento do Magistrado, que fosse a mesma efetivada via edital (ID nº 3794916 - fls. 160 do pdf), com, inclusive, nova apreciação do pleito liminar.

Diante da referida petição, foram os autos conclusos em 22 de setembro de 2020 e, ato contínuo, proferida a sentença de julgamento antecipado da lide (fls. 162/164) com o seguinte teor:

O instituto da revelia regulado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 344, dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Ora, é certo que a revelia, por si só, não acarreta o acolhimento da pretensão do autor, quando o contrário resultar da convicção do julgador, pois havendo elementos indiciários a apontar em outra direção, ou no caso de serem inverossímeis os fatos afirmados na inicial, pode-se efetivamente desconsiderar a revelia.

Acerca do tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery comentam:

"Presunção de Veracidade. Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 334 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção que favorecia o autor" (in"Código de Processo Civil Comentado", 10ª ed., São Paulo: Ed. RT, 2008).

E pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os efeitos da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na hipótese em que o réu, citado para apresentar contestação, queda-se inerte) são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos. Assim, deve o juiz atentar-se aos elementos probatórios presentes nos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do pedido.

Vejamos:

[...] Os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1340807/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018).

Firmada essa premissa, do compulso dos autos vê-se que a inicial veio instruída com o contrato de compra e venda (fls. 20/23), comprovantes dos pagamentos realizados a pessoa de Orlando e Patrick (fls. 24/31), termo de responsabilidade realizado por Marcos Abreu de Faria (fls. 33), substabelecimento (fls. 35), certidão outorgando poderes a pessoa de Canavarro G. Neto (fls. 37/38), substabelecimento recebido por Orlando Barbosa Flores Neto (fls. 40/41), por fim escritura transferindo o referido lote a pessoa de Patrick Barbosa Flores.

Portanto, há razão para não dotar as assertivas inicias de confiabilidade.

Posto isto, considerando mais que dos autos consta, com respaldo no princípio do livre convencimento motivado (art. 131 do CPC), e no princípio constitucional da obrigatoriedade da fundamentação dos atos jurisdicionais (art. 93, IX da CF), e em conformidade com as regras jurídicas em vigor, julgo procedente o pedido inicial e, consequentemente, reconheço a nulidade do substabelecimento realizada entre Marcos Abreu de Faria e Orlando Barbosa Flores Neto no Cartório de Registro e Tabelionato desta Comarca, no livro 2 (fls. 30/30), bem como a transferência de propriedade a pessoa de Patrick Barbosa Flores do imóvel descrito (fls. 43), precisamente Lote 08, quadra O, e DECLARO JOZIAS HENRIQUES PINTO legítimo proprietário do Lote 08 da quadra “O”, situado na Rua São José, 09, Loteamento Boa Vista, Cidade de Apiacá/ES.

Fixada tal premissa, destaco proceder a irresignação recursal quanto a nulidade da sentença.

Isso porque, além da patente dúvida quanto a validade da citação efetivada quanto a parte Patrick Castro Flores, o que, num primeiro momento, levou o magistrado, inclusive, a proferir despacho em 2 de maio de 2019 (ID nº 3794916 - fls. 148 do pdf), intimando o autor para se manifestar quanto a certidão de folha 71-verso, justamente, dando conta da não citação do referido ora apelante.

Em conduta totalmente oposta a até então assentada, proferiu o magistrado sentença de julgamento antecipado da lide, logo em seguida, decretando a revelia e reconhecendo a procedência do pedido autoral.

Dessa forma, ainda que se entenda válida a citação realizada por mera ligação telefônica de corréu na ação, o que já se apresenta como primeiro ponto espinhoso no presente feito (inexistindo ciência efetiva sobre o teor da ação), tem-se que o ato antagônico do magistrado de entender a citação como inexistente e, em seguida, proferir sentença decretando sua revelia, reforça, ainda mais, a necessidade de anulação do ato sentencial proferido.

Não é só.

Ainda que se supere as questões acima pontuadas, não se pode deixar de registrar que a certidão exarada pelo oficial de justiça se limitou a informar que “no momento da diligência, o Sr. Orlando Barbosa Gomes Neto entrou em contato por telefone e avisou o Sr. PATRICK CASTRO FLORES, do dia, horário e local da audiência. Diante do exposto acima devolvo o presente mandado para as devidas providências” (fls. 139/141).

Cito, inclusive, por oportuno, novamente o inteiro teor da certidão em alusão:

CERTIDÃO (fl. 140)
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado retro e sua respeitável ordem judicial, dirigi-me ao mencionado endereço às 16:20min e não localizei o representante legal, PATRICK CASTRO FLORES e, assim sendo, não procedi a intimação de Gomes de Almeida Empreendimentos Imobiliários CNPJ 02.965.530/0001-08. Fui informado pelo outro representante legal, Sr Orlando Barbosa Gomes Neto, de que seu filho estava morando na cidade de Ervália-MG. No momento da diligência, o Sr. Orlando Barbosa Gomes Neto entrou em contato por telefone e avisou o Sr. PATRICK CASTRO FLORES, do dia, horário e local da audiência. Diante do exposto acima devolvo o presente mandado para as devidas providências.

Infere-se, portanto, que - na verdade - se restringiu a certidão a informar ter sido o senhor Patrick Castro Flores esclarecido do dia, horário e local de audiência de conciliação que, por sua vez, conforme já narrado, restou cancelada, com a informação de redesignação futura (ID nº 3794916 - fls. 124 do pdf) que, todavia, nunca ocorreu.

Ou seja, o magistrado, uma vez mais, gerou nas partes a expectativa de redesignação de audiência de conciliação e, todavia, em conduta frontalmente contrária à até então adotada, proferiu sentença de julgamento antecipado da lide que, ao meu ver, torna patente a nulidade do ato, já que a citação constitui ato essencial para a regularidade do processo, sobre a qual não se pode pairar qualquer tipo de dúvida, sob pena de nulidade absoluta do feito.

Assim, embora não desconheça a inércia das partes no feito, que poderia se entender, até de certa forma, na expectativa da realização de audiência conciliatória, com o momento efetivo de resposta à inicial, tem-se que a prolação de sentença de julgamento antecipado da lide, detendo as parte expectativa, ante o teor do ato de fls. 124 do pdf (ID nº 3794916), quanto a redesignação futura de audiência de conciliação, reforça, ainda mais, a necessidade que o feito retorne a esta fase do procedimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO PATRONO DA RÉ. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Há de se observar que a participação do advogado em todos os momentos e atos processuais é garantia do exercício de ampla defesa, incluída, também, a defesa técnica. II. O CPC determina que, na audiência de conciliação ou de mediação, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, conforme §9º do art. 334, podendo o impedimento ser comprovado até a abertura da audiência. III. É necessária a intimação prévia das partes quanto à realização do julgamento antecipado da lide, sob pena de nulidade da sentença proferida por cerceamento de defesa. lV. Recurso conhecido e, no mérito, provido para anular a sentença impugnada. (TJAM; AC 0646245-68.2019.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Wellington José de Araújo; Julg. 03/05/2021; DJAM 04/05/2021)

Assim, ao serem alinhados todos estes elementos, torna-se cogente e salutar a anulação da sentença, tornando-se despiciendas maiores considerações a respeito das demais arguições apresentadas em sede de contrarrazões.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, devendo o feito retornar a fase de designação de audiência de conciliação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR